Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748398-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: G.F.S. IMPETRANTE: L.G.O. AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por L.G.O. em favor de G.F.S., visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 78032239). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator